Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711483-85.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. COBERTURA. NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PARTE SUCUMBENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida com base no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira trata-se de um contrato acessório que tem por finalidade a quitação integral ou parcial da obrigação assumida pelo devedor em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário até o limite do capital segurado contratado nos termos do art. 3o da Resolução n. 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados. 4. A recursa de cobertura securitária ao argumento de doença preexistente só será lícita se ficar demonstrado que houve a má-fé do segurado nos casos em que não houve solicitação de exames médicos prévios pela seguradora. 5. A condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do vencedor da demanda é decorrência do princípio da sucumbência. Art. 85, caput, do Código de Processo Civil. 6. Apelação de Brasilseg Companhia de Seguros desprovida. Apelação de Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757, 760, 765 e 766, todos do Código Civil, pois a turma julgadora concluiu pela condenação da seguradora ao pagamento de indenização desconsiderando a doença preexistente omitida de má-fé pela segurada na declaração de saúde; b) artigo 406 do CC, defendendo que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da renovação da apólice. Sustenta, ainda, que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 757, 760, 765 e 766, todos do CC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Brasilseg Companhia de Seguros não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro, de modo que a análise da licitude da negativa de cobertura demanda a verificação da má-fé da segurada. Ressalto que a má-fé não se presume, deve ser comprovada com suporte em elementos probatórios idôneos. A má-fé de Marilena Pereira de Almeida não ficou demonstrada no caso concreto. (...) Acrescento que a proposta de endosso assinada eletronicamente pela segurada não contém a informação de que o seguro não cobre eventos ocorridos em consequência de doenças preexistentes ao momento da contratação não declaradas na proposta de adesão. Referida informação está presente apenas nas condições gerais do seguro, documento à parte, não assinado pela falecida (id 59659875). (...) O contexto fático-probatório dos autos não permite concluir de maneira cabal que Marilena Pereira de Almeida tenha agido de má-fé ao firmar o contrato de seguro, de modo que a recusa de cobertura por parte de Brasilseg Companhia de Seguros é ilícita”. (ID 63762138). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). 3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro, concluindo, ainda, com fundamento em provas trazidas aos autos, pela ausência de má-fé do segurado. 4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.583.215/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 406 do CC e à divergência jurisprudencial relacionada, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O acórdão embargado explicou que o Juízo de Primeiro Grau manifestou-se expressamente quanto aos juros de mora e à correção monetária ao julgar os embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros. Transcreveu trecho da sentença no qual o magistrado consignou que os encargos moratórios serão apurados pela própria instituição financeira em conformidade com as cláusulas do contrato de empréstimo coberto pela apólice” (ID 66534877) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021